Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório e condenou a ré ao pagamento de danos morais, além de obrigação de fazer para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos. A autora alega que, mesmo após a quitação da dívida objeto de anterior execução, a ré manteve indevidamente seu nome negativado, o que impediu a obtenção de benefícios comerciais relevantes. Requereu também a reforma quanto ao termo inicial da correção monetária, à base de cálculo dos honorários advocatícios e à impugnação do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora em cadastro restritivo após a quitação da dívida caracteriza dano moral; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários deve ser o valor líquido da condenação; (iv) verificar se é admissível a impugnação do valor da causa em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes após a quitação integral da dívida, configura ilícito civil e enseja dano moral, presumido pela jurisprudência como “in re ipsa”, independentemente de prova do prejuízo concreto, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A indenização fixada mostra-se adequada à extensão do dano, às peculiaridades do caso e às condições das partes, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, uma vez que o único valor econômico da condenação foi o do dano moral.
6. A correção monetária do valor da indenização por dano moral deve incidir desde o arbitramento judicial, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, sendo correta a fixação realizada na sentença.
7. A impugnação do valor da causa, apresentada apenas nas razões recursais, constitui inovação vedada, conforme o art. 293 do CPC, estando a matéria preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, após a quitação da dívida, caracteriza dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias específicas do caso. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor nominal da condenação por danos morais, quando este for o único valor econômico fixado na sentença. 4. A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. 5. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, §2o, 293; CDC, arts. 6o, VI, e 14. Súmulas 362/STJ, 608/STJ e 326/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.575.985/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.282.338/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1309592, rel. Des. Leila Arlanch, j. 09.12.2020; TJDFT, Acórdão 1944923, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13.11.2024.